Tribunal: TJMT
Processo: 1006182-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006182-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), TAPUGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 31.064.344/0001-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006182-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

TAPUGRÃOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Tapugrãos Comércio de Cereais Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental no 1010943- 21.2021.8.11.0041, impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o restabelecimento da sua inscrição estadual.

Argumenta a Agravante que, em 25/3/2021 foi surpreendida, com a comunicação via DTe - Domicílio Tributário Eletrônico de que houve a suspenção de sua Inscrição Estadual e Emissão de Notas Fiscais automaticamente, ou seja, de ofício.

Esclarece que, a suspensão da inscrição estadual e emissão de nota fiscal se deu automaticamente no mesmo dia da comunicação de suspensão (25/3/2021), impossibilitando assim a Agravante de exercer o seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, inclusive sumulando a matéria, deixando transparecer que o Estado jamais poderá utilizar -se de meios não previstos em lei para a cobrança de seus tributos e retalhar as atividades dos contribuintes. As súmulas 80, 323 e 547, elucidam que obrigar o contribuinte ao cumprimento das obrigações tributárias em detrimento do desempenho de sua atividade empresarial é inadmissível.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar, determinando a reativação de sua inscrição estadual e emissão de NF – e.

Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, concedendo os efeitos da segurança pretendida naquele
writ
, confirmando, portanto, a antecipação da tutela recursal concedida na forma do artigo 1.019, I do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida (Id. 83433470).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 87342962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
provimento
do recurso (Id. 89306476).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Tapugrãos Comércio de Cereais Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental no 1010943- 21.2021.8.11.0041, impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o restabelecimento da sua inscrição estadual.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, pleiteando a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade coatora o imediato restabelecimento da sua Inscrição Estadual e emissão de nota fiscal.

Narra o impetrante que, foi surpreendida em 25/3/2021 com a suspensão de sua inscrição estadual e emissão de nota fiscal eletrônica.

Argumenta que as suspensões ocorreram sem qualquer comunicação ou notificação por parte da SEFAZ/MT, violando sua garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
, por entender que (...)
não há clareza quanto ao ato ilegal da autoridade coatora, salvo se nas informações a serem prestadas a autoridade coatora trouxer documentos que comprovem a violação do direito líquido e certo.

Irresignado, a Recorrente opôs o presente recurso.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a Agravante foi comunicada que sua Inscrição Estadual foi suspensa por irregularidade fiscal, com embasamento legal no artigo 17-H da Lei no 7.098/98, que dispõe:

Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS,
mediante suspensão automática
da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.425, de 02.08.2010, DOE MT de 02.08.2010). [Destaquei]

Da leitura do mencionado artigo, conclui-se que a suspensão ocorre de forma automática, sem que tenha sido oportunizado qualquer meio de defesa ao Agravante.

Ocorre que, nos termos do entendimento deste Sodalício, é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito, cito precedente, cujo voto que transcrevo é de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- .
Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). (Grifo nosso).

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10036936520188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/8/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/8/2018). [Destaquei]

Ademais, a jurisprudência se posiciona no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias.

Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE.

-
A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias,
como no caso de entrega da DAPI.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 4/6/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/6/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSAO INSCRIÇAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. MEIO DE COERÇAO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. APRESENTAÇAO DE LIVROS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I- A interpretação do Supremo, segundo a qual não pode haver coerção indireta ao contribuinte para obter o cumprimento de obrigação tributária principal, também se estende quanto ao cumprimento de obrigação tributária acessória.

II-
A suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS implicaria em grave restrição às atividades comerciais, pois as notas fiscais emitidas pela empresa seriam consideradas inidôneas.

III- A suspensão da inscrição estadual ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, considerando que há meios menos gravosos disponíveis ao Estado para o cumprimento da obrigação acessória de apresentação de livros fiscais
. IV- Recurso provido.

(TJ-ES - AI: 24089013411 ES 024089013411, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 10/3/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 8/4/2009). [Destaquei]

Oportuno salientar, nesse contexto, trecho do voto exarado pelo Ministro Relator Marco Aurélio, no RE no 413.782, a saber:

(...) Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da Republica o procedimento adotado.
A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal
. Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da Republica, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. (...).
[Destaquei]

Assim, conforme jurisprudência apresentada, encontra-se presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, já que a Agravante sem inscrição estadual não consegue desenvolver atos atinentes à sua atividade, como, por exemplo, emitir notas fiscais, entre outras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022